Tribunal: STF
Processo: HC 266059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. PEDIDO APRESENTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE. SURSIS, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2025, por Houbery Kurtis de Magalhaes e outro, advogados, em benefício de H K M, apontando como coator o Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.4.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP, às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, pela prática do crime de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



     



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0030614-28.2012.8.26.0564 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.8.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “ESTELIONATO SIMPLES. Recurso defensivo. 



    PRELIMINARES. Ausência de processo administrativo para apuração do fato. Irrelevância. Esferas independentes. Prescrição. Inocorrência. Rejeição. 



    MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Princípio na insignificância não configurado. 



    DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. 



    DESPROVIMENTO” (fl. 59, e-doc. 16).



    4. Contra o acórdão da apelação criminal foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.585.150/SP. Em 22.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 22.10.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    2. A defesa alega que impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão agravada e que a matéria não exige reexame de fatos e provas, requerendo o provimento do agravo regimental. 



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravante não demonstrou o equívoco da decisão recorrida, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices apontados. 



    6. O art. 932, III, do CPC/2015 e o art. 253, I, do RISTJ autorizam o relator a não conhecer de recurso que não impugne os fundamentos da decisão recorrida. 



    7. A punibilidade do paciente não se encontra extinta, pois não houve o transcurso do lapso necessário para a prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 117, I, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. A defesa interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão foi interposto o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.569.115 neste Supremo Tribunal, negado seguimento, em 23.9.2025. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    A decisão de negativa de seguimento foi ratificada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 27.10.2025, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo à origem (e-doc. 18).



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2328286-07.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pela Sexta Câmara de Direito Criminal (acórdão não juntado aos autos eletrônicos).



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.045.608/SP naquele Superior Tribunal. Em 24.10.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    8. Nesta impetração, a defesa aponta como autoridade coatora o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, “mesmo reconhecendo a competência e a urgência, o STJ não apreciou o mérito, criando situação de dupla negativa jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Ministério Público nunca oportunizou ao paciente a celebração do ANPP, limitando-se a seguir a marcha punitiva tradicional, mesmo após a vigência da lei mais benéfica” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “esse silêncio institucional associado à manutenção da condenação e ao seguimento da execução penal, constitui flagrante constrangimento ilegal, pois impede a aplicação da lei penal mais benéfica, afrontando diretamente o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o conteúdo benéfico e despenalizador do art. 28-A do CPP impõe sua aplicação retroativa, inclusive aos processos já em andamento antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019” (fl. 16, e-doc. 1).



    Alega que, “no presente processo, a moldura legal e fática conduz naturalmente à possibilidade de apreciação do sursis pois, a pena privativa de liberdade aplicada (1 ano e 2 meses), encontra-se plenamente dentro do limite objetivado e fixado no art. 77, caput, do Código Penal” (fl. 38, e-doc. 1).



    Defende que houve, no caso, a prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 61-81, e-doc. 1).



    Aduz que “o entendimento soberano regendo pela hermenêutica com as lei vigente, advindas do pacote anticrime (nº 13.964 de 2019 ), o qual alterou o art. 171, em especial pela representação por meio de ação penal privada (mista, da retroatividade), parágrafo 5º, do referido texto, antes sendo publica, ao prazo decadencial de (6) seis meses, tão logo, o que pleiteia, em suma, nesta peça, seja: pela intimação da suposta vítima que em trinta dias, represente-o, caso haja a referida pertinência e animus, em face do paciente, ora, também impetrante deste habeas corpus” (fl. 91, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Da tutela de urgência (liminar) 



    a) Que Vossa Excelência, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 8.038/90 e art. 21, X, do RISTF: suspenda imediatamente a eficácia da sentença condenatória e do acórdão, inclusive dos embargos declaratórios; 



    b) impeça o trânsito em julgado, determinando ao juízo de origem e ao tribunal recorrido que se abstenham de qualquer ato tendente à consolidação da condenação; 



    c) suspenda a exigibilidade da pena e de todos os efeitos penais ou extrapenais (ficha criminal, execução, recolhimento, penas restritivas, custas, anotação, etc.); 



    d) determine a suspensão e retirada imediata de qualquer registro criminal, enquanto perdurar a análise deste writ; 



    e) ordene comunicação prioritária, eletrônica e imediata ao juízo de origem, ao Ministério Público, BNMP, distribuidor e a todos os bancos de dados criminais (art. 660, §4º, CPP); 



    f) caso entenda necessária a oitiva prévia do Ministério Público Federal e ou Estadual, que esta seja feita em prazo exíguo, sob pena de tornar inócua a tutela. 



    2. Do mérito – Do reconhecimento das causas extintivas da punibilidade 



    a) Que seja concedida a ordem de forma plena, para: reconhecer a prescrição retroativa, consumada entre o recebimento da denúncia e a sentença, diante do lapso superior ao previsto no art. 109, V, CP; 



    b) reconhecer a prescrição intercorrente, caracterizada pelas longas paralisações injustificadas do processo, em afronta aos arts. 117 e 109, CP; 



    c) reconhecer a prescrição superveniente, consumada entre a sentença (26/09/2022) e o acórdão (24/10/2023), excedendo o limite de quatro anos (art. 110, §1º, CP); 



    d) reconhecer a prescrição executória, decorrente da pena irrisória, da ausência absoluta de finalidade penal atual e do transcurso de mais de doze anos (art. 107, IV, CP); 



    e) declarar extinta a punibilidade em todas as suas dimensões, com efeitos imediatos. 



    3. Da nulidade absoluta decorrente da retroatividade da lei penal mais benéfica (alteração do art. 171 pelo Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019) 



    a) Que Vossa Excelência: reconheça a nulidade absoluta do processo desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, pois o delito do art. 171 passou a ser condicionado à representação da vítima (art. 171, §5º, CP); 



    b) declare que a ausência de representação, requisito de procedibilidade, torna inválida a denúncia (art. 564, III, a, CPP), por inexistência de condição da ação; 



    c) determine o trancamento total do processo, por ausência de justa causa (art. 648, I, CPP); 



    d) reconheça a retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos do art. 5º, XL, CF, e art. 2º, parágrafo único, CP. 



    4. Da nulidade pela não oferta obrigatória do ANPP (art. 28-A, CPP) 



    a) Que seja declarado: que o Ministério Público violou dever legal ao não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, medida obrigatória se preenchidos os requisitos legais (pena mínima inferior a 4 anos, ausência de violência ou grave ameaça, confissão formal); 



    b) que tal omissão constitui nulidade absoluta, por violar direito subjetivo do réu à solução consensual, gerando ausência atual de justa causa para a continuidade da ação; 



    c) que o processo seja trancado por violação expressa ao art. 28- A do CPP, com nulidade dos atos posteriores. 



    5. Da nulidade pela não oferta de suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95) 



    a) Que seja reconhecido: que o Estado violou dever legal ao não propor sursis processual, medida cabível para penas mínimas iguais ou inferiores a 1 ano; 



    b) que essa omissão constitui nulidade absoluta, por suprimir direito material e processual do acusado; 



    c) que, por consequência, o processo seja anulado desde o momento em que o sursis era cabível, com extinção da punibilidade por violação ao devido processo legal. 



    6. Das nulidades estruturais, constitucionais e por ausência superveniente de justa causa 



    a) Que Vossa Excelência reconheça: a nulidade total do processo por violação à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF); 



    b) a nulidade por desproporcionalidade e violação à vedação ao excesso (art. 5º, LIV, CF); 



    c) a nulidade por ausência superveniente de justa causa após a consumação da prescrição (art. 648, I, CPP); 



    d) a nulidade dos atos judiciais praticados sobre direito já extinto. 



    7. Da desconstituição integral da sentença, do acórdão e dos embargos 



    a) Que todos os atos decisórios posteriores ao marco prescricional e à entrada em vigor da lei mais benéfica sejam declarados inexistentes, por impossibilidade jurídica do provimento. Do trancamento definitivo e arquivamento; 



    b) Que a ação penal seja trancada totalmente, com determinação expressa de arquivamento definitivo, vedada renovação de persecução baseada nos mesmos fatos. 



    9. Da exclusão de todos os registros 



    a) Que seja determinada a: exclusão imediata do nome do paciente de todo e qualquer banco de dados criminal, inclusive BNMP, distribuidor, IIRGD, certidões, sistemas policiais e judiciais; 



    b) imposição de prazo imediato para o cumprimento; 



    c) multa diária em caso de descumprimento” (fls. 105-109, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do habeas corpus impugnado no Superior Tribunal de Justiça, em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual, bem como a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada nesta impetração, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.5.2011).



    11. Embora os impetrantes apontem como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, infere-se da petição inicial que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, rejeitou os embargos de declaração no Habeas Corpus n. 1.045.608/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    12. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 4.12.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    14. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Ao analisar os autos, verifica-se que o embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no decisum embargado. 



    No caso concreto, conforme posto na decisão embargada, o Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia, qual seja, a possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal no caso concreto. 



    Assim, ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo também ora vindicada, incabível a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise. Nesse sentido: (...).



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que: ‘o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    De toda forma, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade por parte do TJ. 



    Em recente julgamento do HC n. 185.193/DF, em 18/9/2024, o Supremo Tribunal Federal assentou a sua tese sobre o tema, de forma a permitir a aplicação do instituto despenalizador de forma retroativa, desde que o feito não esteja transitado em julgado, o que, de toda forma deveria ‘ocorrer na instância em que o processo se encontrar’. Aqui, trechos do julgado mencionado: (...).



    No caso concreto, o AREsp n. 2.585.150/SP, desde 10/9/2025, encontra-se atualmente no próprio Supremo Tribunal Federal, não mais cabendo a este STJ a análise solicitada. 



    Assim, verifica-se que os argumentos apresentados não demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame da matéria já decidida, o que não se mostra possível na via eleita. 



    Nesse prisma: (...).



    Também nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.203.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022; e EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022. 



    Ante o exposto, não vislumbro o vício apontado e rejeito os embargos declaratórios” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    15. Diferente do alegado na presente ação, não se comprova constrangimento ilegal na espécie. No exame dos embargos de declaração opostos no Habeas Corpus n. 1.045.608/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o AREsp n. 2.585.150/SP, desde 10/9/2025, encontra-se atualmente no próprio Supremo Tribunal Federal, não mais cabendo a este STJ a análise solicitada”, pelo que não se observa negativa de prestação jurisdicional.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).



    16. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    17. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, e implementou diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    18. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    19. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e decidiu que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa orientação deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    20. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Mo